Tribunal: TJMT
Processo: 1018654-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018654-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), PARAISO DA SUCATA LTDA - CNPJ: 41.046.385/0001-05 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, é o caso de indeferir o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno no 1018654-35.2023.8.11.0000

Agravante:
Paraiso da Sucata Ltda.

Agravado:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado

Proc. origem 1000937-72.2023.8.11.0044

2a Vara da comarca de Paranatinga

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Paraiso da Sucata Ltda.

Ação
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Proc. no 1000937-72.2023.8.11.0044) movida em face de
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado.

Agravo de instrumento
contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça postulado pelo autor, ora agravante.

Decisão monocrática
(Id. 181209665): negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante e manteve a decisão de origem que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Agravo Interno
(Id. 182468678): Sustenta a reforma da decisão monocrática para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

Afirma que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de seus familiares.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Paraiso da Sucata Ltda.
em desfavor de
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça postulado pelo ora agravante, contra a qual interpôs recurso de agravo de instrumento, que restou desprovido e manteve a decisão da origem.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão monocrática para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.

Nas razões do recurso, o agravante postulou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Neste caso, a regra do §2°, do artigo 99, do Código de Processo Civil, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

Intimado o agravante para demonstrar, por meio de documentos próprios, que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade, inclusive com a comprovação da atualidade da necessidade (Id. 179081171), o agravante deixou de se manifestar, conforme Certidão de Id. 180474159.

Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

No caso, o recorrente limitou-se a postular pela concessão do benefício sem fazer a necessária comprovação da alegada necessidade, máxime porque, devidamente intimado para demonstrar, por meio de documentos próprios, que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade, inclusive com a comprovação da atualidade da necessidade (Id. 179081171), o agravante deixou de se manifestar, conforme Certidão de Id. 180474159.

Realça-se que, apesar das alegações trazidas nas razões do recurso, o agravante não apresentou documentação comprobatória de eventuais dificuldades financeiras, capazes de demonstrar a hipossuficiência, tampouco a atualidade da necessidade.

Desse modo, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Assim, conforme já definido pela decisão monocrática,
não verificados os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, indefere-se o pedido.

Posto isso,
nega-se provimento
ao agravo interno e mantém-se a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023